Tribunal: CARF
Processo: 13787.720211/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13787.720211/2015-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.214 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
ECO DIFERENCIAL - INOVAÇÃO EM MADEIRA TRATADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES
NACIONAL.
VEDAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS.
EXCLUSÃO.
Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a pessoa jurídica
que possua débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. Não tendo sido regularizada a totalidade
dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional no processo administrativo fiscal de
controle de legalidade do ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo DRF/NIU (ADE) no 1560982 de fl. 15, expedido em 01 de setembro de
2015, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2016 o contribuinte do Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13787.720211/2015-07
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.214 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720211/2015-07

A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir débitos de SIMPLES
NACIONAL que se encontram listados no ato de exclusão e cujas exigibilidades não se
encontravam suspensas; com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art.
76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011:

Cientificada do ato de exclusão em 11/11/2015 por meio eletrônico (Edital
Eletrônico de fl. 17) a pessoa jurídica interessada interpôs em 07/12/2015 a manifestação de fls.
02/04 afirmando que teria parcelado ao débitos indicados no ADE se não fosse o impedimento
da instrução normativa 1508/2014, “que permite apenas um pedido de parcelamento por ano
calendário” e que estaria em desacordo com a Lei Complementar 123/2006.
Requer o direito de parcelar os débitos indicados no ADE.
Em sessão de 24 de janeiro de 2017 a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas
do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades
suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância em 10/02/2017 (e-fls. 40), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 08/03/2017 (e-fls. 42 ), que abaixo reproduzo (sem
destaques no original):
II.1 – PRELIMINAR
Preliminarmente, o contribuinte informa que 27/01/2016 solicitou a exclusão
espontânea do Simples Nacional e, posteriormente, na mesma data solicitou a
inclusão no Simples Nacional a partir de 01.01.2016, bem como o parcelamento
dos débitos em aberto naquela data, débitos estes que são objetos do presente
processo, tendo recebido o TERMO DE DEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO
SIMPLES NACIONAL. (documentos em anexo).
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.214 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720211/2015-07

Diante do exposto, entende que os efeitos do acórdão não devam prosperar, pois
a matéria contestada no presente processo foi sanada em ato posterior. Assim sendo, o
contribuinte merece usufruir do Simples Nacional no ano calendário 2016.
II. 2 – MÉRITO
Caso as razões preliminares não sejam acolhidas, o contribuinte reafirma os
motivos alegados na impugnação apresentada na primeira instância.
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente
recurso com suas razões preliminares, e/ou de mérito, para o fim de manter o
contribuinte no Simples Nacional, cancelando-se o efeito do acórdão recorrido.
Termos em que, Pede deferimento

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A opção ao Simples Nacional realizada no ano de 2016 não é objeto análise nos
presentes autos, mas apenas o ato declaratório que decretou a sua exclusão a partir de
01/01/2016.
E quanto à exclusão decretada pelo ADE de e-fls. 15, vemos que a recorrente
admite não ter regularizado os débitos até 10/12/2015, prazo limite para regularização
considerando a ciência realizada por edital. A impossibilidade de parcelamento por
impedimentos legais fazia parte da tese de defesa apresentada à DRJ, a qual é reafirmada perante
este CARF.
Extrato de e-fls. 60 demonstra que os débitos foram parcelados apenas no ano de
2016, restando claro que não foram regularizados nos trinta dias a contar da ciência do ato de
exclusão.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.214 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720211/2015-07

As alegações de uma suposta desconformidade da instrução normativa 1508/2014
com a Lei Complementar 123/2006, apresentadas na manifestação de inconformidade, e
reafirmadas perante este CARF, foram formuladas em um contexto de pedido de parcelamento,
assunto este que este Conselho não possui competência para tratar. Ademais, a recorrente
demonstra ter obtido sucesso no seu parcelamento, ainda que realizado apenas no ano de 2016.
Portanto, demonstrado que a recorrente claramente não regularizou as pendencias
impeditivas, motivo pelo qual voto pelo indeferimento do Recurso Voluntário, confirmando o
Acórdão recorrido nos seus termos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital